Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740307-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENNEDY JOSE DE SOUZA HERCULANO, FRANCISCO FABIO SOUSA DE MELO, MATHEUS GONCALVES CAIXETA BATISTA, GLEYSSON CARDOSO DOS SANTOS, GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA, MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA DOS SANTOS, MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA, WANESSA MONTALVAO FERREIRA, GABRIEL DE ALCANTARA BRITO, LETICIA DE SOUZA ANIZIO, GUILHERME DE LIMA MENDES, MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, DENYS BONIFACIO AMARAL, TULIO ARAUJO DE MORAES, MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA, FELIPE DOS SANTOS GOUVEIA DA SILVA, EDESIO DOS SANTOS VIEIRA, JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, CLERISVAN DA SILVA COSTA, ADAO HUMBERTO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Marvin Magalhães Brum Saldanha e João Victor Lemos Brum Saldanha, condenados, respectivamente, a 13 anos e 5 meses de reclusão e 17 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas (ID 71331518). O primeiro, em petição juntada aos autos, reitera pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, porquanto o último exame ocorreu em 3.2.25, quando proferida sentença condenatória (ID 76289362). Não há previsão legal de pedido liminar em apelação criminal. Não obstante, em casos excepcionais, havendo manifesta ilegalidade, possível conceder habeas corpus de ofício. Não é o caso. O apelante Marvin Brum teve o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pela 2a Turma Criminal em cinco oportunidades: HC 0748887-02.2023 (29.2.24), AgHC 0721889-60.2024 (20.6.24), HC 0736733-15.2024 (10.10.24), AgHC 0705145-53.2025 e HC 0705145-53.2025 (13.3.25), quando foram denegadas as ordens. E impetrado habeas corpus no e. STJ, denegou-se a ordem em 26.6.25 (AgRg no HC 988460). Consignou-se: “4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade dos crimes e à atuação do agravante no grupo criminoso, recebendo pagamentos de vendas de drogas em sua conta bancária. 5. A decisão destacou que a situação do agravante é distinta dos corréus, que não tiveram a prisão preventiva decretada, pois apenas os réus absolvidos tiveram a segregação cautelar revogada. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.” (STJ, 6a Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo). Quanto a João Brum, decretada a prisão preventiva dele e de diversos denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para garantia da ordem pública, permaneceu foragido até a prolação da sentença, sendo preso, em Juazeiro – BA, quando apresentou documento de identificação falso à Polícia Rodoviária Federal e se constatou mandado de prisão em aberto (ID 71331312, p. 2). Embora Marvim Brum esteja preso cautelarmente desde 14.11.23 e João Brum desde 3.2.25, foram expedidas cartas de guia para execução provisória das penas (IDs 71331444 e 71331449). A hipótese não autoriza seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, pois não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva dos réus, condenados em regime fechado. Ademais, se presos durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenados e fixado regime fechado, não podem apelar em liberdade. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 6. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, não há ilegalidade a ser reparada. (...)” (Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024). Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral (ID 75085939). Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES